Tribunal: STF
Processo: HC 177485
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ALEGADO CERCEAMENTO A DIREITO DE VISITA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X) – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.